Tribunal: TJES
Processo: 5020620-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020620-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIDADE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: FCO LOCACAO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. TEORIA FINALISTA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE QUALIDADE COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela cautelar antecedente, suspendeu a exigibilidade de faturas pendentes relativas ao fornecimento de paviess intertravados (no valor de R$ 247.910,00) e proibiu atos de cobrança ou protesto.

2. A empresa agravante busca a reforma da decisão para restabelecer a exigibilidade do crédito, enquanto a agravada alega a inadequação do material para o tráfego de equipamentos pesados e desconformidade técnica.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência, especificamente se houve inadimplemento contratual por vício de qualidade do produto ou se a relação é regida pelo código de defesa do consumidor.

III. Razões de Decidir
4. Inaplicabilidade do código de defesa do consumidor ao caso, uma vez que a agravada adquiriu o produto para implementação de sua atividade econômica (galpão industrial), não se configurando como destinatária final (teoria finalista), além de inexistir vulnerabilidade técnica ou econômica manifesta. 5. Os documentos contratuais (pedidos e orçamentos) indicam que o produto adquirido possuía especificação de 35 mpa, não havendo evidência de que tenha sido solicitado piso de alta resistência para tráfego pesado (50 mpa) ou de que a agravante tenha garantido tal finalidade. 6. O produto entregue atende à resistência contratada de 35 mpa, sendo que os laudos laboratoriais apresentados pela agravada são unilaterais e carecem de rastreabilidade e cadeia de custódia, o que fragiliza a prova preliminar de defeito de fabricação. 7. Eventual inadequação do produto ao tráfego pesado da atividade da compradora pode decorrer de erro na escolha do item, demandando dilação probatória incompatível com a suspensão liminar integral do crédito.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido. 9. Tese de julgamento: "Não se justifica a suspensão da exigibilidade de cobrança quando o produto entregue atende às especificações técnicas contratadas e a relação jurídica, regida pelo código civil, não apresenta prova robusta de vício de qualidade."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. não especificados numericamente no voto; CDC, arts. não especificados numericamente no voto. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.973.833/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CIDADE ENGENHARIA LTDA.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma que, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente nº
5000915-22.2025.8.08.0023
ajuizada por
FCO LOCA
ÇÃ
O LTDA.
, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das faturas pendentes relativas ao fornecimento de paviess intertravados, no valor total de R$ 247.910,00 (duzentos e quarenta e sete mil novecentos e dez reais), obstando a agravante de realizar atos de cobrança ou protesto.

Em suas razões recursais (id.
17262318
), a agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão a quo, alegando que: (i) o produto fornecido (piso intertravado de 35 MPa) está em estrita conformidade com o solicitado nos pedidos de compra, não tendo havido contratação de piso para tráfego pesado (50 MPa); (ii) o laudo técnico apresentado pela própria agravada atesta que o material possui resistência característica superior a 35 MPa, cumprindo a norma técnica para o produto adquirido; (iii) a relação é de natureza empresarial/comercial, não se aplicando a inversão automática do ônus da prova ou presunção de hipossuficiência do CDC, dado o porte da empresa agravada; e (iv) há risco de dano grave consubstanciado na retenção de expressiva quantia financeira enquanto a agravada continua usufruindo do material instalado.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão ora recorrida e, ao final, o provimento do recurso.

Em decisão inaugural, deferi o pedido de efeito suspensivo (id.
17305311
).

Contrarrazões no id.
17946760
, pelo desprovimento do recurso.

A parte recorrente interpôs agravo interno no id.
17457123
, o qual, contudo, não foi conhecido em razão da deserção (id.
19001576
).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020620-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIDADE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: FCO LOCACAO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CIDADE ENGENHARIA LTDA.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma que, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente nº 5000915-22.2025.8.08.0023
ajuizada por
FCO LOCA
ÇÃ
O LTDA.
, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das faturas pendentes relativas ao fornecimento de paviess intertravados, no valor total de R$ 247.910,00 (duzentos e quarenta e sete mil novecentos e dez reais), obstando a agravante de realizar atos de cobrança ou protesto.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se em verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção ou revogação da tutela de urgência. O Juízo de origem baseou sua decisão na suposta inadequação do material para o tráfego de equipamentos pesados e em aparente desconformidade técnica.

Contudo, após uma análise exauriente do acervo probatório trazido a este instrumento, concluo que a decisão agravada merece integral reforma, confirmando-se os fundamentos já alinhavados por ocasião do deferimento do efeito suspensivo.

Primeiramente, impende afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. A agravada é uma empresa com expressivo capital social (R$ 3.500.000,00) que adquiriu os blocos de concreto para a instalação em galpão industrial afeto à sua própria atividade econômica.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para a implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)
” (AgInt no AREsp 1.973.833/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). E, no caso em tela, inexiste qualquer vulnerabilidade técnica ou econômica manifesta que justifique a mitigação dessa teoria.

Logo, a relação deve ser apreciada estritamente sob as diretrizes do Código Civil.

Estabelecida tal premissa, vejo que os pedidos de compra acostados aos autos (ex: Pedido nº 40 – id. 17262322 e Orçamento nº 27253 – id. 17262322) demonstram, ao menos em análise sumária, que a especificação do produto adquirido pela agravada foi “BLOCO CONC INTER UNIFORT PAVIÉS... 35 MPA”. Não há, nos documentos apresentados até o momento, evidência de que a agravada tenha solicitado piso de alta resistência específico para tráfego pesado (que exigiria resistência superior, na ordem de 50 MPa), nem que a agravante tenha garantido tal finalidade diversa da especificação técnica vendida.

Ademais, aparentemente, o produto entregue pela agravante atende à resistência de 35 MPa contratada, esvaziando, neste momento processual, a alegação de inadimplemento contratual por vício de qualidade estrutural.

Saliento que a alegação superveniente da agravada de que os blocos sequer atingiriam 35 MPa ampara-se em laudos laboratoriais unilaterais, os quais aparentemente não foram realizados com peças e retiradas de forma aleatória, o que impede a rastreabilidade do lote, quebra a cadeia de custódia e fragiliza a prova apresentada de forma preliminar.

Se o produto atende às especificações do pedido de compra, o fato de eventualmente não suportar o tráfego pesado da atividade da agravada pode decorrer de erro na escolha do produto pelo comprador, e não necessariamente de defeito de fabricação, o que demanda dilação probatória incompatível com a suspensão liminar integral do crédito.

Destaco, por fim, que o adimplemento posterior das parcelas discutidas apenas corrobora o acerto da cassação da liminar de origem, não impedindo o julgamento de mérito deste agravo para ratificar a legitimidade da cobrança pela agravante enquanto não julgada a lide principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a tutela de urgência deferida em primeira instância e confirmando a decisão liminar deste relator que restabeleceu a plena exigibilidade do crédito decorrente das faturas emitidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)